Tribunal: TJDFT
Processo: 0711567-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. CASO CONCRETO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui em exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e distinta de seus sócios.
2. No caso, a relação jurídica adjacente que deu causa ao cumprimento de sentença consiste no serviço prestado pela agravada para a venda do veículo ao recorrente. Logo, a legislação aplicável à espécie, conforme artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/90, é a consumerista.
3. Ocorre que, no caso dos autos, o agravante lastreou seu pedido de levantamento do véu da pessoa jurídica em suposta confusão patrimonial, amparada pelo encerramento irregular das atividades, pelo óbito do sócio administrador e não localização de outro sócio. Nesse sentido, tais alegações e sem provas ou caracterização de intenção deliberada de lesar credores, não constitui elemento suficiente para levantar o véu da sua personalidade jurídica. Ressalta-se que, nesse momento processual, não se verificam de plano os pressupostos com relação a abuso de direito, infração à lei, má administração ou obstáculo ao ressarcimento de eventual prejuízo causado ao consumidor.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.